Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE OUTRO MANDAMUS COM ALEGAÇÕES SEMELHANTES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ AVALIADA. RECOMENDAÇÃO 62 CNJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO TEMA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.

1. Deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para conhecer do “mandamus” apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, pois, já houve impetração de outro “habeas corpus” em favor do paciente, no âmbito do qual foi avaliada a presença dos pressupostos, requisitos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como porque não há notícia de que o pedido de soltura, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tenha sido previamente submetido ao Juízo de origem, inviabilizando manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.

2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

3. Não há falar em excesso de prazo, uma vez que se trata de feito com certa complexidade (crime de tráfico e de associação para o tráfico com considerável número de integrantes, com núcleos em dois Estados diferentes e no Distrito Federal e que realizava tráfico interestadual, tendo sido realizadas diversas diligências investigativas, até mesmo fora do Distrito Federal), devendo ser levado em consideração, também, que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que podem repercutir no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Preliminar de conhecimento parcial acolhida. Ordem denegada.